Tribunal: TJDFT
Processo: 0712440-29.2025.8.07.0005
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CAESB. VIOLAÇÃO DE HIDRÔMETRO. INFRAÇÃO IMPUTADA A CPF DISTINTO. CADASTRO DO AUTOR REALIZADO POSTERIORMENTE AOS FATOS. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO DA RÉ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O autor interpôs recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de multa por violação de hidrômetro e indenização por dano moral. Alega que a controvérsia sobre seu endereço e titularidade do débito foi ocasionada pela má gestão dos serviços públicos por parte da própria concessionária, haja vista que não houve alteração na titularidade do imóvel desde que foi adquirido, há 30 anos atrás.
2. O réu esclareceu na contestação que a multa e todo o procedimento administrativo foram emitidos em nome de homônimo, com CPF distinto, 239.916.66120 (ID 81515866), inexistindo vínculo jurídico entre o autor e a infração. Nesse sentido, a certidão de nada consta, emitida pela ré, confirma que não há débito em seu nome (ID 81515864).
3. O acervo probatório demonstra, também, que o cadastro do autor, CPF 043.862.35841, somente foi criado na base da CAESB em 28/10/2025 (ID 81515859, pág. 2), isto é, mais de um ano após a ocorrência da vistoria e a autuação, as quais datam de 18/06/2024 (ID 81515871), pág. 1). Impossível, portanto, qualquer discussão do recorrente quanto à multa impugnada, haja vista que os fatos não alcançam sua esfera jurídica.
4. O procedimento administrativo foi regularmente instaurado em face de José Luiz de Lima, CPF 239.916.661-20, titular devidamente cadastrado como usuário à época dos fatos. Houve tentativas válidas de notificação por AR e posterior publicação oficial, nos termos da Resolução ADASA no 03/2012 (ID 81515871).
5. A sentença demonstrou, por meio de consulta à base de dados da Receita Federal, que apesar da homonímia de nome, os dois usuários do serviço público oferecido pela ré possuem CPF, filiação e data de nascimento diferentes (ID 81515888, pág. 1). Ainda que o autor alegue que mora no imóvel há 30 anos, não trouxe aos autos nenhum documento que comprove que o bem estava cadastrado corretamente em seu nome e CPF em outras concessionárias de serviço público na data da autuação.
6. Esse cenário inviabiliza a ilação de que a controvérsia sobre o endereço e a titularidade do débito foi ocasionada pela má gestão dos serviços públicos por parte da concessionária, donde não se mostra jurídico o reconhecimento de falha na prestação de serviço e sua culpa exclusiva ou concorrente no evento. Ausente, portanto, o dever de indenizar o dano moral.
7. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Fica suspensa a exigibilidade por ser o autor beneficiário da gratuidade de justiça.
9. ADVOGADO DATIVO: Nos termos da Lei Distrital no 7.157/22 e art. 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observando o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Assim, considerados o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, os honorários devidos ao advogado dativo do autor são fixados no valor de R$ 700,00 (setecentos reais). A emissão da respectiva certidão (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) se dará na instância de origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.